Tribunal: TJES
Processo: 5032192-78.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). NULIDADE DA PRONÚNCIA. JÁ AFASTADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO UTILIZADA DENTRO DE PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Postula o reconhecimento de nulidade da pronúncia, a anulação da sessão do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se persiste a alegada nulidade da sentença de pronúncia;
(ii) estabelecer se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos;
(iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à negativação da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da pronúncia já foi rejeitada pela 1ª Câmara Criminal em recurso próprio, e a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri esvazia a discussão, pois o julgamento popular realiza análise exauriente do conjunto probatório, segundo orientação do STJ (AgRg no HC 920.136/SP).

4. A decisão dos jurados encontra respaldo probatório, composto por laudos periciais, depoimentos prestados na polícia e confirmados em juízo, incluindo reconhecimento do réu como autor do homicídio, o que afasta a tese de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

5. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando exista versão plausível amparada nos autos, cabendo ao Tribunal apenas juízo de constatação, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.076.513/PA; HC 504.089/RJ).

6. A culpabilidade foi devidamente valorada de forma concreta, destacando-se a intensidade dolosa e a multiplicidade de disparos, quatro deles na região occipital, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 59 do CP.

7. A fração de 1/8 adotada pelo Juízo sentenciante para cada circunstância judicial encontra amparo na jurisprudência do STJ, que admite diferentes critérios proporcionais, desde que motivados (AgRg no HC 843.081/SP).

8. A pena final foi fixada com a incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do CP, sem insurgência específica, inexistindo vício na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri afasta a alegação de nulidade da pronúncia.

2. A decisão dos jurados deve ser preservada sempre que fundada em versão plausível respaldada em elementos probatórios, em respeito à soberania dos veredictos.

3. A negativação da culpabilidade exige fundamentação concreta, sendo legítima quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta.

4. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base é proporcional e compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 593, III, “d”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 920.136/SP, Quinta Turma, j. 16/9/2025; STJ, AgRg no HC 454.895/RS, Sexta Turma, DJe 25/9/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Sexta Turma, j. 14/9/2022; STJ, HC 504.089/RJ, Sexta Turma, j. 5/5/2020; STJ, AgRg no HC 843.081/SP, Quinta Turma, j. 17/6/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032192-78.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO CAETANO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). NULIDADE DA PRONÚNCIA. JÁ AFASTADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO UTILIZADA DENTRO DE PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Postula o reconhecimento de nulidade da pronúncia, a anulação da sessão do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se persiste a alegada nulidade da sentença de pronúncia; (ii) estabelecer se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à negativação da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da pronúncia já foi rejeitada pela 1ª Câmara Criminal em recurso próprio, e a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri esvazia a discussão, pois o julgamento popular realiza análise exauriente do conjunto probatório, segundo orientação do STJ (AgRg no HC 920.136/SP).

4. A decisão dos jurados encontra respaldo probatório, composto por laudos periciais, depoimentos prestados na polícia e confirmados em juízo, incluindo reconhecimento do réu como autor do homicídio, o que afasta a tese de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

5. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando exista versão plausível amparada nos autos, cabendo ao Tribunal apenas juízo de constatação, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.076.513/PA; HC 504.089/RJ).

6. A culpabilidade foi devidamente valorada de forma concreta, destacando-se a intensidade dolosa e a multiplicidade de disparos, quatro deles na região occipital, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 59 do CP.

7. A fração de 1/8 adotada pelo Juízo sentenciante para cada circunstância judicial encontra amparo na jurisprudência do STJ, que admite diferentes critérios proporcionais, desde que motivados (AgRg no HC 843.081/SP).

8. A pena final foi fixada com a incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do CP, sem insurgência específica, inexistindo vício na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri afasta a alegação de nulidade da pronúncia.

2. A decisão dos jurados deve ser preservada sempre que fundada em versão plausível respaldada em elementos probatórios, em respeito à soberania dos veredictos.

3. A negativação da culpabilidade exige fundamentação concreta, sendo legítima quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta.

4. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base é proporcional e compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 593, III, “d”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 920.136/SP, Quinta Turma, j. 16/9/2025; STJ, AgRg no HC 454.895/RS, Sexta Turma, DJe 25/9/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Sexta Turma, j. 14/9/2022; STJ, HC 504.089/RJ, Sexta Turma, j. 5/5/2020; STJ, AgRg no HC 843.081/SP, Quinta Turma, j. 17/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO CAETANO SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Razões recursais no ID nº 16883765, nas quais a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, despronunciando o réu, por ter sido baseada apenas em provas colhidas na fase inquisitorial e não corroboradas em juízo, ou a anulação da sessão do júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, afastando a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade, por ter sido utilizada fundamentação inidônea para a exasperação.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID nº 16883767, para que seja negado provimento aos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 17057112).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO CAETANO SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, despronunciando o réu, por ter sido baseada apenas em provas colhidas na fase inquisitorial e não corroboradas em juízo, ou a anulação da sessão do júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, afastando a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade, por ter sido utilizada fundamentação inidônea para a exasperação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante objetiva seja reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia que se baseou somente em provas colhidas na fase inquisitorial, despronunciado o réu.

Contudo, tais alegações foram objeto do Recurso em Sentido Estrito tombado sob o nº 0003800-29.2019.8.08.0048, de relatoria desta Desembargadora, e foram devidamente rechaçadas por unanimidade pela 1ª Câmara Criminal ao negar provimento ao recurso, consoante a ementa abaixo reproduzida:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP –JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –RECURSO DESPROVIDO.

1) Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “standard” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação.

2) A sentença de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, havendo prova certa da materialidade e indícios suficientes de autoria.

3) Recurso desprovido.

Ademais, registro que “
a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, em razão da análise exauriente do conjunto probatório submetido ao contraditório e à ampla defesa
” (AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025), razão pela qual não merece prosperar o pleito de despronúncia.

Quanto ao pedido de anulação da sessão do júri, narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 13/01/2018, em Vila Nova de Colares, o denunciado, após reconhecer a vítima Saulo Soares Moreira como integrante de facção rival, efetuou contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Aduz a denúncia, ainda, que a motivação do delito foi torpe, decorrente de rivalidade entre gangues, e o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida e isolada em território dominado pela facção do agente, a saber:

(...) no dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 00h30min, na Rua Iguatemi, no cruzamento com a Rua Itapetinga, próximo ao “Mini Bar”, bairro Vila Nova de Colares, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Saulo Soares Moreira, vulgo “Madruga”, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme descrição do laudo de exame cadavérico de fls. 35 e diagramas de fls. 36/38. Aflora dos autos que a vítima residia no bairro Feu Rosa, em uma região dominada por traficantes integrantes da “Gangue do POORF”, associação da qual ela também já havia participado. Em decorrência disso, a vítima possuía restrições para frequentar áreas do Bairro Feu Rosa e Vila Nova de Colares, dominadas por gangues rivais à “Gangue do POORF”, sendo elas “Ponto Final” e “Rádio Paz”, respectivamente. Documento assinado eletronicamente.

Consta que, no dia dos fatos, vítima, usuária de drogas, dirigiu-se à região da “boca de fumo Rádio Paz”, a fim de adquirir substância entorpecente para seu consumo. No local, após comprar uma porção de “maconha” com o denunciado, a vítima foi reconhecida por ele como sendo integrante da “Gangue do POORF”. Nesse momento, o denunciado ordenou que transeuntes saíssem do local e passou a desferir disparos de arma de fogo contra ela, que tentou correr, no entanto, foi perseguida pelo denunciado, que logrou em atingi-la com 05 (cinco) disparos, 04 (quatro) na região occipital da cabeça e 01 (um) na região supraclavicular, ceifando-lhe a vida.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, descortinada por desavenças de facções rivais atuantes no tráfico de drogas, tendo sido motivado apenas pela vítima ter sido integrante de gangue rival a do denunciado, sendo o delito, assim, moral e socialmente desprezível. Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que a vítima, que se encontrava sozinha em região de facção rival, foi surpreendida pelo ataque inesperado do denunciado, o que lhe reduziu consideravelmente as chances de esboçar qualquer reação ou defesa. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 38/40 e pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 86/98, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelas declarações prestadas perante a autoridade policial, corroboradas pela prova testemunhal coligida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Gisele da Silva, companheira da vítima, relatou, na fase inquisitorial, em suma, que o ofendido foi executado por traficantes que acharam que ele fazia parte de uma quadrilha rival denominada “POORF”, atuante nos bairros de Feu Rosa e Vila Nova de Colares, no Município de Serra/ES, quando foi até a boca de fumo conhecida como “Radio Paz” para comprar drogas, senão vejamos:

(...) QUE era companheira da vítima SAULO SOARES MOREIRA; QUE estavam juntos há aproximadamente um ano; QUE a vítima não estava sendo ameaçada de morte; QUE afirma a declarante que morava com a vítima na região comandada por traficantes do ‘PORFF’, no Bairro Feu Rosa; QUE a vítima foi morta na região da boca de fumo conhecida como ‘RÁDIO PAZ’, no Bairro Vila Nova de Colares; QUE a vítima foi morta quando foi comprar drogas na boca de fumo da ‘RÁDIO PAZ’; QUE no entanto, sabe informar que a vítima foi morta em razão de morar na região comandada por traficantes do ‘PORFF’, rivais dos traficantes da ‘RÁDIO PAZ’; QUE a vítima não possuía envolvimento no tráfico de drogas; QUE com relação a dinâmica, após comprar a droga com a pessoa que estava na pista vendendo na ‘RÁDIO PAZ’, a mesma pessoa pegou uma arma, e quando a vítima estava montou na bicicleta, efetuou o primeiro disparo e a vítima caiu no chão; QUE antes de efetuar os disparos de arma de fogo, o autor pediu que as pessoas saíssem da rua; QUE as pessoas que lhe contaram isso, são pessoas que presenciaram os fatos, porém tem medo de represarias dos traficantes da região; QUE após o assassinato de SAULO, a declarante foi procurada por um indivíduo de apelido "CONDONGA", que afirmou para a declarante ter sido o autor do homicídio de SAULO, e que a declarante iria ser a próxima a ser executada; QUE segundo a declarante, ao entrar do FACEBOOK, descobriu que "CONDONGA" é a pessoa conhecida como RENATINHO; QUE a declarante afirma que RENATINHO, após o homicídio de SAULO, tem passado constante armado, na garupa de uma motocicleta, possivelmente um CB300 em frente a residência da declarante, como forma de intimidação; QUE a declarante teme por sua vida; QUE neste ato, mostrado a fotografia do nacional RENATO CAETANO SILVA, reconhece como sendo a pessoa mencionada como "CONDONGA" e "RENATINHO em seu depoimento, autor do homicídio de SAULO”.

Tais declarações foram confirmadas pelo depoimento, em juízo, da Policial Civil Lucimara Renato, a qual asseverou que, em contato com Giselle, companheira da vítima, esta apontou o ora apelante como autor do homicídio, confirmando seu envolvimento com o grupo “Rádio Paz”. Afirmou que, segundo Giselle e populares, Saulo foi morto após ser reconhecido como integrante do grupo rival “POORF”, enquanto comprava drogas. Relatou, ainda, que o réu perseguiu a vítima, efetuou os disparos e, após o crime, passou a rondar e ameaçar Giselle, o que corrobora o depoimento anterior. Acrescentou, por fim, que moradores presenciaram os fatos e relataram que o autor ordenou que a rua fosse esvaziada antes dos disparos, e que denúncias anônimas reforçam a autoria atribuída a Renato.

Desse modo, em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

Registro que, “
não obstante a jurisprudência desta Corte Superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP
” (STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

O apelante insurge-se, ainda, quanto à dosimetria da pena, requerendo o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que foi utilizada fundamentação inidônea para a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade do agente.

O referido vetor negativo restou assim fundamentado na sentença vergastada:

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica que o acusado efetuou diversos disparos contra a vítima, a qual foi atingida por cinco deles, quatro dos quais da nuca (região occipital), conforme demonstrado no laudo de de exame cadavérico e diagrama de corpo de fls. 38/40, ficando assim, evidenciada a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu (...).

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura da excerto supracitado, reputo idônea a fundamentação apresentada para a exasperação da pena-base, pois não se limita a juízos de reprovação abstratos, mas, ao revés, descreve circunstâncias concretamente evidenciadas nos autos.

Verifico que o réu agiu com elevado grau de intensidade dolosa, desferindo diversos disparos contra a vítima, atingindo-a por cinco vezes, sendo quatro deles na região occipital (área vital e que denota ataque pelas costas), conforme se observa do laudo cadavérico e dos diagramas de lesões, o que extrapola a normalidade do tipo penal e demonstra maior reprovabilidade da conduta, legitimando, por conseguinte, o incremento da pena-base nos termos do art. 59 do Código Penal.

O Juízo
a quo
considerou, igualmente, os maus antecedentes do réu para elevar a pena-base, o que não foi objeto recursal.

No que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial, o que reputo proporcional, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Na segunda fase dosimétrica, houve a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, elevando a reprimenda para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão e tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, inexistindo insurgência quanto a isso.

Destarte, não há reparo a ser realizado na reprimenda arbitrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.